Tribunal: TJES
Processo: 5000384-36.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo; Taxa de Limpeza Pública
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000384-36.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: JOAO PAULO GRATZ
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO
– APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO –
TEMA 1184/STF – RESOLUÇÃO CNJ 547/2024
– VALOR MÍNIMO PARA COBRANÇA JUDICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA.

1.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal, na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184,
fixou orientação vinculante segundo a qual
a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federado”
.

2
.
Ao vertente executivo, ajuizado em 22.05.2017, foi atribuído o valor histórico de R$ 7.819,64 (sete mil oitocentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), superior, portanto, ao patamar mínimo que passou a vigorar a partir da Lei n.º 4.487/2016
do Município da Serra
.

3
. A aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve
ficar
adstrita aos entes federados que não possuem legislação específica sobre o tema.
Precedente
s
.

4
.
Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença de id 11258566, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de JOAO PAULO GRATZ, aqui Apelado, na forma no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pronunciando, com amparo no entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, a ausência de interesse processual em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal (id 11258567), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, por considerar que
“a presente execução não está entre as que são passíveis de
extinção”
, tendo em vista tratar-se de
“débito referente IPTU, cuja execução nasce garantida, posto que o próprio imóvel deve ser penhorado
”
.

Sem contrarrazões, visto que a relação jurídica processual não chegou a se aperfeiçoar com a citação da parte executada, aqui Apelada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença de id 11258566, da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que extinguiu a vertente execução fiscal, proposta em desfavor de JOAO PAULO GRATZ, aqui Apelado, na forma no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pronunciando, com amparo no entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184 e na Resolução n.º 547/2024, do Conselho Nacional de Justiça, a ausência de interesse processual em razão do baixo valor atribuído à causa.

Em seu arrazoado recursal (id 11258567), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, por considerar que
“a presente execução não está entre as que são passíveis de
extinção”
, tendo em vista tratar-se de
“débito referente IPTU, cuja execução nasce garantida, posto que o próprio imóvel deve ser penhorado
”
.

Sem contrarrazões, visto que a relação jurídica processual não chegou a se aperfeiçoar com a citação da parte executada, aqui Apelada.

Pois bem.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião da definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, fixou as seguintes teses vinculantes a respeito da matéria em apreço:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da aludida orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federad
o
”
.

Na hipótese em apreço, o douto Juízo
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sabe-se, todavia, que o Município de Serra, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 4.487/2016, cujo artigo 1º fixou como patamar mínimo para o ajuizamento de execução fiscal voltada à cobrança de créditos tributários oriundos de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU o valor consolidado de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ao vertente executivo, aforado em 22.05.2017, foi atribuído o valor histórico de R$ 7.819,64 (sete mil oitocentos e dezenove reais e sessenta e quatro centavos), superior, portanto, ao patamar mínimo que já vigorava quando do ajuizamento.

Nesse cenário, ainda que admitida a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que o douto Juízo
a quo
não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal Apelante e, por conseguinte, à
ratio
do precedente obrigatório invocado como fundamento da sentença.

Aliás, em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema, consoante orientação já pronunciada por este douto Colegiado em múltiplas ocasiões.

Ante o exposto, conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença fustigada, permitindo a retomada da tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.